Tribunal: TJDFT
Processo: 0721936-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NA INSTALAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O agravo de instrumento visa à reforma de decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender a cobrança de dívida referente à apuração de energia não faturada. 1.1. A cobrança da dívida, motivada por irregularidade na instalação elétrica, está amparada pelos artigos 595 e 596 da Resolução ANEEL 1.000/2021.

2. Embora a tutela antecipada tenha como objetivo garantir maior efetividade à jurisdição, a antecipação da decisão definitiva não é viável sem a devida instrução probatória, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal.

3. A suspensão da cobrança é prematura em sede de agravo, visto que não há demonstração clara de ilegalidade na autuação realizada pela companhia de energia. A Resolução ANEEL permite ainda o parcelamento do débito a pedido do usuário, o que oferece uma alternativa para o agravante.

4. A regular instrução do processo é imprescindível para a determinação de qualquer medida que possa suspender a cobrança ou impor outra sanção.

5. Agravo conhecido e não provido, mantendo-se a decisão recorrida.